Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725930-07.2023.8.07.0000 Agravante(s) Ricardo Luiz Ramos Filho e Amanda da Cunha Panis Agravado(s) Hurb Technologies S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Luiz Ramos Filho e Amanda da Cunha Panis contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 161020028 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela parte agravante em desfavor de Hurb Technologies S.A. (processo n. 0710837-80.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido antecipatório, nos seguintes termos: Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por RICARDO LUIZ RAMOS FILHO e AMANDA DA CUNHA PANIS RAMOS em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A. Os autores afirmam que, em 02/08/2021, adquiriram um pacote de viagem para Toscana, com validade entre 01/08/2022 e 30/06/2023, e que indicaram os dias 25/06/2023, 11/06/2023 e 01/06/2023 para a realização da viagem, mas a parte ré afirmou que não possui disponibilidade e pediu para que aguardassem para verificar outras datas possíveis. Relatam que a parte ré não entrou mais em contato e que não conseguem sugerir novas datas no site da ré. Requerem, portanto, a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar que a ré proceda a imediata marcação da viagem no prazo máximo de 24 horas, até o dia 30 de junho de 2023, ou no segundo semestre de 2023, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo não verifico preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida. Os autores adquiriram pacote de viagem com data flexível, no qual o consumidor paga pelo serviço de forma adiantada e sugere datas para a realização da viagem dentro do período de validade do voucher, e o fornecedor, por sua vez, busca adquirir passagens e hospedagens com preços promocionais no período de validade do voucher, preferencialmente em datas próximas às datas sugeridas pelo cliente. Contudo, inexiste uma garantia de que a viagem será realizada no período de validade indicado, haja vista que essa data de validade é apenas para o consumidor, que deve escolher as datas nesse intervalo de tempo. Assim, quando o fornecedor não consegue adquirir as passagens e hospedagens com as tarifas promocionais, incumbe à ele prorrogar o prazo de validade do voucher e reabrir o prazo de indicação de datas pelo consumidor. Dessa forma, pelas regras do serviço adquirido, inexiste vinculação à data indicada pelo consumidor. Outrossim, a concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, diante da proximidade das datas indicadas,resultaria em medida absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata da aquisição de pacote turístico internacional, cuja disponibilização envolve a prestação de diversos serviços, inclusive a cargo de terceiros (transporte aéreo e hotelaria). Por fim, não se verifica, nos autos, eventual perigo de dano, de modo que a formação do contraditório, antes da análise da pretensão deduzida pela parte autora, não terá o condão de ocasionar nenhum prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o contrato permanece válido e o período de validade pode ser prorrogado. Ressalta-se, também, que a validade não irá vencer em razão da propositura da demanda. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser viável a conciliação entre as partes, de modo quefica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que acitação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico(artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, ficadesde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. (grifos no original) Em razões recursais (Id 48456541), a parte agravante narra, em suma, ter adquirido da parte agravada pacote de viagem com data flexível, prazo de validade entre 1o de agosto de 2022 e 30 junho de 2023 destino à Toscana (Florença + Pisa + Siena + Pienza). Afirma que a “empresa estipula o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para envio dos voos contado de antes da primeira data sugerida no formulário”. Acresce que, “sendo responsável pelo pacote tem que sugerir 3 (três) datas possíveis, e assim o fez, sugerindo as datas em que as partes têm disponibilidade”, quais sejam: 25/06/2023 (1a sugestão), 11/06/2023 (2a sugestão) e 01/06/2023 (3a sugestão). Aduz que “deveriam ter recebido até o dia 12.05.2023 os voos e hospedagem dos pacotes”. Pleiteia que “a ré seja obrigada a enviar os voos e hotel da viagem para Toscana (Florença + Pisa + Siena + Pienza), com datas próximas do formulário preenchidas o quanto antes, tendo em vista que as viagens deveriam ocorrer até 30 de junho de 2023, e seja condenada a indenizar os autores pela falha na prestação de serviço”. Pede tutela de urgência, pois “há nítido risco do perecimento do direito, ao tempo que o direito perseguido é o direito adquirido ao comprar pacote para realização de viagem no ano de 2023”. Diz que haverá perecimento do direito se a viagem não ocorrer no ano de 2023. Assevera que “toda programação já realizada, seguro de viagem adquirido, dólares comprados com taxa cambial mais alta em relação ao atual cenário de queda do valor da moeda em relação ao real, tudo isso perecerá e haverá oneração que recairá sobre os Autores”. Brada ser-lhe possível exigir o cumprimento forçado da obrigação nos moldes pactuados no artigo 475 do Código Civi. Proclama que “não pode ser considerada válida uma cláusula contratual que eventualmente permita a modificação unilateral das datas de viagem (art. 51 do CDC)”. Ao final, requer: I) liminarmente, com arrimo no art. 1.019 do NCPC, conceder tutela provisória recursal consistente na atribuição de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, de maneira a obstar os efeitos da decisão interlocutória prolatada nos autos originários. II) no mérito, reformar a decisão agravada, determinando que a empresa ré envie os voos e os hotéis com reserva/emissão em nome dos autores, do pacote para Toscana (Florença + Pisa + Siena + Pienza), referente ao pedido 7619270, em até 48 (quarenta e oito) horas e que seja estipulada uma multa por descumprimento da decisão no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, ressaltando-se que as datas devem viabilizar a realização da viagem em datas próximas ao fim do contrato, ou seja, 30 de junho de 2023. III) Requer-se, ainda, que, conhecido o presente recurso, seja a parte agravada intimada na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, responder a seus termos, procedendo-se ao seu julgamento na forma prevista no artigo 1.020 do CPC. Preparo recolhido (Ids 48456542 e 48456543). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Do que consta no processo de referência (autos n. 0710837-80.2023.8.07.0007), vê-se que em 02 de agosto de 2021 o agravante Ricardo Luiz Ramos Filho e sua esposa Amanda da Cunha Paris adquiriram um pacote de viagem para Toscana (Florença + Pisa + Siena + Pienza), conforme número de pedido 7619270 (Id 160936624 do processo de referência). Diz que “o pacote de viagem tem validade entre as datas de 01 de agosto de 2022 a 30 de junho de 2023, período esse imposto pelo requerido”. Aduz que a “empresa estipula o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para envio dos voos contado de antes da primeira data sugerida no formulário”. Acresce que, “sendo responsável pelo pacote tem que sugerir 3 (três) datas possíveis, e assim o fez, sugerindo as datas em que as partes têm disponibilidade”: 25/06/2023 (1a sugestão), 11/06/2023 (2a sugestão) e 01/06/2023 (3a sugestão). Considerando esse contexto fático, postulam tutela de urgência para “que seja determinado, ao requerido, a imediata marcação da viagem (voo) – reserva em hotéis dos autores até o dia 30 de junho de 2023, ou caso diverso, no segundo semestre do ano de 2023, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, que, sugere-se, valor não inferior à R$ 2.000,00 por dia, com o fito de não causar a eles maiores prejuízos”. Pois bem. O contrato de prestação de serviço com pacote de viagem que celebraram entre si os autores e a ré encerra relação de consumo, na medida em que se qualificam, respectivamente, como consumidores e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Os documentos catalogados aos Ids 160936621, 160936622, 160936623 e 160936624 certificam a contratação do mencionado pacote de viagem com data flexível e prazo de validade entre 01/08/2022 e 30/06/2023. As datas de 25/06/2023, 11/06/2023 e 01/06/2023 foram sugeridas pelos compradores para realização da viagem internacional à região de Toscana, na Itália. Não há, todavia, elementos de convicção que permitam afirmar, de plano, estivesse a empresa ré submetida aos períodos indicados pelos autores como de sugestão para a viagem contratada, tampouco há elementos de prova, mínimos que sejam, a evidenciar como certa a alegação feita pelos agravante de que outras datas não estariam disponíveis para o cumprimento da obrigação assumida no pacote de viagem contratado. Ademais, vale registrar, pretendem os agravantes o deferimento de tutela liminar que tem nítido caráter satisfativo, pois abarcadora de todo o objeto da ação de obrigação de fazer que manejaram. Tal circunstância faz apontar grave alerta de perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento que esperam atenda a seus interesses, situação vedada pela regra do art. 300, § 3o, do CPC. Imprescindível, assim, sejam melhor esclarecidas as condições em que firmado o negócio sob litígio, em especial se está contratualmente assegurada a impositividade à empresa ré de observância das datas sugeridas pelos compradores, os autores/agravantes. Nesse sentido, cabe destacar trecho da decisão agravada, a saber (Id 161020028 do processo de referência): Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo não verifico preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida. Os autores adquirirampacote de viagem com data flexível, no qual o consumidor paga pelo serviço de forma adiantada e sugere datas para a realização da viagem dentro do período de validade do voucher, e o fornecedor, por sua vez, busca adquirir passagens e hospedagens com preços promocionais no período de validade do voucher, preferencialmente em datas próximas às datas sugeridas pelo cliente. Contudo, inexiste uma garantia de que a viagem será realizada no período de validade indicado, haja vista que essa data de validade é apenas para o consumidor, que deve escolher as datas nesse intervalo de tempo. Assim, quando o fornecedor não consegue adquirir as passagens e hospedagens com as tarifas promocionais, incumbe à ele prorrogar o prazo de validade do voucher e reabrir o prazo de indicação de datas pelo consumidor. Dessa forma, pelas regras do serviço adquirido, inexiste vinculação à data indicada pelo consumidor. (grifo nosso) Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE TURÍSTICO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Adquiridas passagens aéreas na modalidade datas flexíveis, discute-se a possibilidade de obrigar a empresa de forma liminar a cumprir com as datas requeridas pelos consumidores em razão de alegada abusividade. 2. No caso dos autos, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela afastada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641841, 07313416520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Deste modo, tenho como não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito. Quanto ao requisito afeto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele , imbricado ao da probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais acima indicados e cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, não identifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora